Tribunal: TJSP
Processo: 2229347-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão e contradição no v. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.